Tribunal: STF
Processo: ARE 1576985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICES RELATIVOS AO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E SUPOSTAS OFENSAS MERAMENTE REFLEXAS AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a condenação da recorrente pelos delitos do art. 312, “caput”, por diversas vezes em continuidade delitiva, e 327, §2º, ambos do Código Penal. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos LIII, LIV, LV, arts. 1º, 2º e 3º, e art. 109, IV, todos da Constituição Federal. Sustentou-se, ainda, violação ao art. 93, IX, da Carta Maior.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente o dispositivo constitucional invocado.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).

    4. No mais, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Ademais, constata-se ainda insuficiência na fundamentação, também impedindo o acesso do extraordinário, eis que a suposta repercussão geral foi trazida de maneira absolutamente genérica, sem fundamentação específica e concreta da questão constitucional discutida, atraindo, assim, os óbices do art. 327, §1º, do RISTF e da Súmula 284 desta Corte. 

    6. Por fim, ainda que assim não fosse, a ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.          

    VOTO:  

    6.  

    8.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

    É como voto.